Tribunal: TJDFT
Processo: 0703456-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1040, INC. II, DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DO PRIMEIRO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, especificamente em relação à modulação dos efeitos da decisão promanada do Excelso Supremo Tribunal Federal que considerou inconstitucional o estabelecimento de alíquotas de ICMS sobre as operações de energia elétrica e serviços de comunicação em percentual superior ao das operações em geral (tema no 745), os embargos de declaração devem ser providos com o intuito de suprir os aludidos defeitos.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos, com atribuição de efeitos infringentes.